Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. CONTRANGIMENTO DA MENOR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 232 DO ECA. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal previsto no artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pune aquele que dolosamente submete (sujeita, subjuga) criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame (vergonha, ultraje) ou a constrangimento (situação de violência ou coação psicológica). Além do dolo geral de cometer a conduta ilícita, não se exige elemento subjetivo do tipo específico, conforme depreende-se do aludido dispositivo.
2. Deve ser mantida a desclassificação da conduta operada pelo juízo a quo, de estupro de vulnerável para o delito capitulado no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando as peculiaridades do caso concreto, vez que os atos descritos nos autos, apesar de serem atitudes repudiadas, não são aptos a caracterizar o delito de estupro de vulnerável imputado pelo órgão ministerial, cujo alcance, devido à sua grave punição e ao seu caráter hediondo, merece interpretação restritiva e proporcional aos atos praticados, à luz das peculiaridades do caso concreto.
3. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 3.1. Quando o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional, impõe-se sua manutenção.
4. Recurso conhecido e desprovido.